Tribunal: TJSP
Processo: 1029821-65.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença improcedência – Autora que nega a contratação do cartão de crédito, afirmando acreditar tratar-se de mero empréstimo consignado – Não configuração - Regularidade da contratação – Inexistência de ato ilícito - Decisão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença improcedência – Autora que nega a contratação do cartão de crédito, afirmando acreditar tratar-se de mero empréstimo consignado – Não configuração - Regularidade da contratação – Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida – Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários.